Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700407-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIO ABRAO ROQUETE NORONHA AGRAVADO: SCAVA CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PARREIRA COSTA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENIO ABRAO ROQUETE NORONHA contra decisão de ID 186172695 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SCAVA CONSTRUTORA LTDA, que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens e de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que estão presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que a distribuição do incidente em autos apertados causaria morosidade do processo principal; que há risco de dilapidação patrimonial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da ordem de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Custas recolhidas (ID 56395630). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para compreensão da controvérsia, é importante rememorar determinados atos processuais praticados. De fato, na petição inicial, a parte agravante havia pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico. Todavia, na petição de ID 150537494 (autos de origem), ainda na fase de conhecimento, requereu a desistência em relação aos demais réus, mantendo-se no polo passivo exclusivamente a ré Scava Construtora LTDA. Em consequência, foi proferida a decisão de ID 153782402 (autos de origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL proposta por RENIO ABRAO ROQUETE NORONHA em face de SCAVA CONSTRUTORA LTDA, PHANTON INDUSTRIA E COMERCIO EM FIBEGLASS EIRELI, FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI, SCAVA PISCINAS LTDA. Intimado a se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela parte autora (id. 150537494), as partes requeridas quedarem-se inertes (id. 153180161). Assim, ante a ausência de manifestação, homologo, por sentença, o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, em relação aos requeridos PHANTON INDUSTRIA E COMERCIO EM FIBEGLASS EIRELI - CNPJ: 37.368.157/0001-84, FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI - CNPJ: 27.581.350/0001-45 e SCAVA PISCINAS LTDA - CNPJ: 39.651.795/0004-86, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC. O feito deverá prosseguir em relação ao primeiro requerido SCAVA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 39.651.795/0001-33. Promova-se a baixa das partes excluídas. Em consequência, o título executivo judicial se constituiu tendo como única ré Scava Construtora LTDA. Ao pleitear novamente, no cumprimento de sentença, a desconsideração da personalidade jurídica, a parte agravante deve observar a sistemática do incidente, prevista nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Ainda que a legislação atual não exija a formalização em autos apartados, a instauração deve ser formulada indicando os pressupostos legais específicos, é comunicada ao distribuidor, suspende o processo e impõe a citação dos sócios para manifestação, com a posterior instrução probatória. Como dito, a única ressalva em relação à decisão agravada se refere à determinação de distribuição do incidente em autos apartados, porquanto esse procedimento não encontra previsão no Código de Processo Civil. Conforme precedente da Sexta Turma Cível, “nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT.” (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023). Ainda que, prima facie, não se imponha a distribuição em autos apartados, é imprescindível a instauração adequada do incidente, no próprio cumprimento de sentença, por meio de petição que cumpra o previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Desse modo, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora